Tribunal: STF
Processo: RE 1228261
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 15, p. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO NÃO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 1 - Os candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas oferecidas pelo edital, possuem mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. 2 - Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 22, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV; 37, “caput” e inciso II; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que “mesmo que o edital tenha previsto 93 (noventa e três) vagas, e que o autor estivesse classificado na posição 129 (cento e vinte e nove), após 35 (trinta e cinco) nomeações tornadas sem efeito e 05 (cinco) exonerações e demissões, o concursante passou a estar dentro das vagas previstas no edital, já que subiu para a 89 (octogésima nona) posição.” (eDOC 27, p. 10)
    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 35, p. 4)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou:
    “Os Tribunais Superiores têm perfilhado o entendimento de que a aprovação dentro do número de vagas ofertadas em concurso público transforma em direito a mera expectativa dos candidatos de obterem a nomeação ao cargo, salvo diante de relevante razão de interesse público que justifique o não provimento imediato do cargo. 
    (...)
    Ocorre que, no caso dos autos, o apelante concorreu para a área de especialização em tributação e arrecadação, da região 01, do cargo de Gestor Fazendário, integrante das atividades de tributação, fiscalização e arrecadação do Estado de Minas Gerais, regido pelo edital SEPLG/SEF 001/2007, no qual foram ofertadas 93 vagas para a aludida área, tendo sido classificado na 129 ª posição, ou seja, como excedente. 
    A apelante alega que foram nomeados os candidatos classificados até a posição 1281lugar, porquanto ocorreram num momento posterior indeferimentos de matrículas, exonerações e desistências. No entanto, entendo não assistir razão ao apelante, eis que o mesmo não possui o direito de ser nomeado, já que apesar de ter sido aprovado no certame, não foi classificada dentro do número de vagas. 
    Conforme bem salientado pela d. juíza, 'percebe-se que a premissa maior para que haja o direito subjetivo á nomeação é a aprovação dentro do número de vagas, o que é de todo incoerente in casu. Assim sendo, o surgimento de vaga, dentro do prazo de validade do concurso, não vincula a Administração, pois em seu juízo de conveniência e oportunidade, pode aproveitar ou não os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital." 
    Tão somente, os candidatos aprovados dentro do número de vagas prevista pelo Edital do certame público têm o direito à nomeação no cargo se, no prazo de validade do certame, a Administração proceder a contratação precária para o mesmo cargo.”
    Verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre os postulantes ao cargo por desistência de candidatos classificados em colocação superior também tem direito subjetivo à nomeação. Nesse sentido:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.214.940-AgR/TO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.004.069-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público. II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (RE 643.674-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28.8.2013).
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, “a”, do código de Processo Civil, forte na jurisprudência desta Suprema Corte, dou provimento ao recurso extraordinário, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente